Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713892-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WILLIANS HUMBERTO ALVES, RAFAEL SIMAO DE MORAES JARDIM DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora